Tribunal: TJSP
Processo: 1511791-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Uso de documento falso – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar – Demais questões do processo já decididas caso não concretizado ou descumprido o acordo.
3. Custas processuais – Pedido de isenção –

Ementa:
1. Uso de documento falso – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar – Demais questões do processo já decididas caso não concretizado ou descumprido o acordo.
3. Custas processuais – Pedido de isenção – Impossibilidade – Réu defendido por advogado constituído – Necessidade não demonstrada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511791-23.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EPHRAIN
FLEURY XAVIER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: de ofício, converteram o
julgamento em diligência para aplicação do disposto no art. 28-A do Código de
Processo Penal. Não se concretizando ou sendo descumprido o acordo de não
persecução penal, nega-se provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511791-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.562
2
APELAÇÃO No 1511791-23.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.562
1. Uso de documento falso – Suficiência de provas – Condenação
mantida.
2. Acordo de não persecução penal Aplicação retroativa do art.
28-A do CPP
Norma penal posterior mais benéfica

Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar
Demais questões do processo já decididas caso não concretizado
ou descumprido o acordo.
3. Custas processuais Pedido de isenção Impossibilidade Réu
defendido
por
advogado
constituído

Necessidade
não
demonstrada.
Ephraim Fleury Xavier foi condenado pelo MMo Juiz de Direito
25a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 02 (dois) anos de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário,
substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e outra multa de
10 (dez) diárias, no piso, como incurso no art. 304, c.c. art. 297, ambos do Código
Penal.
Parcialmente inconformado, pede que se reconheça crime único
de falsificação de documento público, afastando-se a responsabilização pelo
delito de uso. Subsidiariamente, pleiteia isenção das custas processuais.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 163/166), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, Ephraim entrou em contato com
imobiliária, manifestando interesse na locação de imóvel comercial. No dia de
assinatura do contrato, apresentou RG falso. Logo depois foi detido por policiais
civis alertados de possível fraude contra a empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511791-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.562
3
Interrogado, o réu admitiu ter exibido o simulacro enquanto
contratava locação de imóvel.
O policial Thiago Gunther del Nero Pires relatou que, segundo
informações, documento falso seria utilizado para locação de imóvel. Fingindo-se
empregado da imobiliária, viu o acusado apresentar o RG falso.
Na mesma linha a narrativa do investigador Júlio César de
Aquino Santos.
Laudo atesta a falsidade do documento (fls. 92/97).
Diante de tal quadro, confesso e firmemente incriminado pelos
relatos de que exibiu o RG, cuja falsidade restou comprovada por perícia, a
condenação de Ephraim era mesmo medida que se impunha.
Diversamente do sustentado no apelo, identificado apenas o
delito de uso de documento falso, não de falsificação. O art. 297 do CP só foi
citado no dispositivo da sentença porque igualmente referido no art. 304, para
especificação dos documentos falsos que configuram crime quando utilizados e
indicação das penas pertinentes.
De todo modo, pouco importa se o réu forjou o RG. Mero crime-
meio para o uso, a falsificação restou por este absorvida, consoante o princípio
da consunção.
As penas já foram as mínimas cominadas, com fixação do
regime mais favorável e adequada substituição.
Nesse cenário, de rigor a conversão do julgamento em diligência
para os fins do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei
13.964/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511791-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.562
4
Prevê o “caput” do referido dispositivo que, “não sendo caso de
arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a
prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”, mediante as condições arroladas nos incisos. E, conforme
previsto no art. 28-A, § 13, “cumprido integralmente o acordo de não persecução
penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.
Note-se que, conquanto alterado o estatuto processual, a
inovação também possui natureza de direito material e beneficia o réu. Logo,
deve retroagir, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal.
No caso, nada impede a medida.
Além de ausentes os óbices do art. 28-A, § 2o, do CPP, o
apelante confessou em juízo, trata-se de crime praticado sem violência ou grave
ameaça, com imposição de reprimenda inferior ao limite legal, e tudo indica que
necessário e suficiente o acordo para reprovação e prevenção da conduta, já que
favoráveis as circunstâncias judiciais.
Importante também ressaltar que a suspensão da Lei 13.964/19,
determinada cautelarmente na ação direta de inconstitucionalidade no 6.298, não
atinge o art. 28-A do CPP.
Vale ainda lembrar que, quando entraram em vigor os institutos
despenalizadores da Lei 9.099/95, eles foram aplicados aos processos em
andamento. Nenhum motivo para agora se proceder de maneira diferente.
Pois bem, caso o acordo não se concretize ou seja
descumprido, ficam desde já decididas as demais questões do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511791-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.562
5
Inviável a isenção da taxa judiciária, medida cabível apenas a
necessitados, que o revogado art. 2o, parágrafo único, da Lei 1.060/50, bem
definia como “todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Ora, conquanto admissível simples afirmação de necessidade e,
em tal situação, nos termos do art. 5o da mesma Lei 1.060/50, garantida a
assistência jurídica integral e gratuita, o apelante constituiu defensor e pagou
fiança de R$ 1.996,00.
Nesse cenário, tendo em vista ainda que a defesa nada aduziu
de concreto que indicasse a alegada hipossuficiência, só se pode concluir que o
recorrente não carecia do pleiteado favor legal.
Frente ao exposto, de ofício, converte-se o julgamento em
diligência para aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.
Não se concretizando ou sendo descumprido o acordo de não persecução penal,
nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator